Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009339-80.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (AGRAVADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (AGRAVADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (AGRAVADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – NECESSIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em deferimento da medida possessória ansiada.

II - A análise do direito dos agravantes depende de dilação probatória, por se tratar de questão que envolve alta litigiosidade e exame aprofundado da matéria fática, devendo ser evitada medida temerária, com o despojamento dos recorridos da posse do imóvel.

III - Aliado a isso, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois os próprios agravantes afirmam que a parte agravada se encontra inadimplente há mais de 8 (oito) anos.

IV - O pedido liminar está imbricado com o mérito da ação e, inclusive, a reintegração de posse é consequência da rescisão contratual, caso seja constatado o descumprimento das obrigações avençadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ CARLOS CÂNDIDO
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de n. 0000664-72.2014.8.11.0094, manejada em face de
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam a reintegração de posse no imóvel denominado Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares.

Para tanto, os agravantes alegam que estão presentes os requisitos da tutela de urgência e que o magistrado de base se equivocou ao indeferir a liminar, pois há demonstração inequívoca nos autos acerca do descumprimento contratual por parte dos agravados.

Afirmam que os requeridos estão há aproximadamente 8 (oito) anos e 6 (seis) meses usufruindo do imóvel litigioso, mesmo diante de cabal inadimplência, bem como diante de expressa cláusula resolutiva contratual.

Argumentam que o agravado Juares Domingos dos Santos é devedor contumaz e encontra-se em estado de insolvência, respondendo por dívidas no valor nominal de R$ 21.303.911,79 (vinte e um milhões, trezentos e três mil, novecentos e onze reais e setenta e nove centavos), o que, aliado ao estado de saúde debilitado do autor, ora agravante, justifica a concessão da medida.

Aduzem que, caso não seja deferida a liminar, os agravados poderão renovar o arrendamento da área litigiosa com o Sr Idécio Locatelli, que possui término contratual para 30.07.2023.

Assim, ponderando acerca da grande probabilidade de êxito na ação de rescisão contratual originária, pleiteiam a imediata reintegração de posse da área objeto da lide.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 166604159)

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou as contrarrazões (id. 169705180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam a reintegração de posse no imóvel denominado Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares, em sede de ação de rescisão contratual.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Na espécie, inobstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não se constata o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, os agravantes pleiteiam a reintegração de posse sob o argumento de descumprimento, por parte dos agravados, do contrato entabulado entre os litigantes e que ensejou a proposição da demanda originária, que versa acerca da rescisão da referida avença.

No entanto, a análise do direito dos agravantes depende de dilação probatória, por se tratar de questão que envolve alta litigiosidade e exame aprofundado da matéria fática, devendo ser evitada medida temerária, com o despojamento dos recorridos da posse do imóvel.

Aliado a isso, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois os próprios agravantes afirmam que a parte agravada se encontra inadimplente há mais de 8 (oito) anos.

De outra feita, como bem ponderou o juízo singelo, o pedido liminar está imbricado com o mérito da ação e, inclusive, a reintegração é consequência da rescisão contratual, caso seja constatado o descumprimento das obrigações avençadas.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL ANTE AO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. Antes da necessidade de análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas inadimplemento do comprador do imóvel.
A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel, mesmo ante a existência de cláusula resolutiva no contrato
. Ausentes a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência
.” (TJ-MG - AI: 10000191660836001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020) (g.n.)

“
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. 1. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Parte que não conseguiu trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2.
Reintegração liminar na posse. Impossibilidade, pois salvo em situações muito especiais não há que se falar em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 20779999720208260000 SP 2077999-97.2020.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 11/05/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato promessa de compra e venda por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutiva expressa é imperiosa a prévia resolução judicial do contrato de compra e venda para que o promitente-vendedor seja reintegrado na posse do imóvel.
A notificação extrajudicial não tem o condão de tornar injusta a posse exercida sobre o bem em questão, cuja finalidade apenas é a constituição em mora do devedor, requisito essencial à rescisão do contrato entabulado. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AI: 10014891420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019) (g.n.)

Não bastasse, também não é possível acolher o pleito dos requerentes com base nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, pois não demonstrados os requisitos constantes neste último, especialmente porque a posse aos agravados, ao que parece, foi conferida após cumprimento parcial do contrato, ou seja, eles estão no exercício regular de seu direito até que se dê por rescindido o negócio jurídico.

Assim, é imprescindível que haja a rescisão judicial do contrato ao que se alega o inadimplemento para que seja possível a reintegração dos agravantes na posse do bem.

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve se manter intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023